Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-87.2025.8.11.0033
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000190-87.2025.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRENTE), ANA CAROLINA VERRI FRAGA LEITE - CPF: 041.603.799-23 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000190-87.2025.8.11.0033.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS:
ANA CAROLINA VERRI FRAGA LEITE E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 1º/12/2025.

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA (GRUPO 1A/RENAME). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. USO “
OFF LABEL
”. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA E FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, duas vezes ao dia, durante a gestação e por dois meses após o parto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal, em razão de o medicamento integrar o Grupo 1A da RENAME; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de Enoxaparina 40mg, inclusive em uso “
off label
”, com manutenção da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado, o município e a União respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793.

A aquisição da Enoxaparina é centralizada pela União, mas a programação, armazenamento, distribuição e dispensação são de responsabilidade dos Estados, conforme a Portaria MS nº 1.554/2013, o que afasta a necessidade de inclusão da União.

O valor anual do tratamento não supera 210 salários mínimos, hipótese que, conforme o Tema 1234 do STF, dispensa a formação de litisconsórcio com a União.

O laudo médico é detalhado, indica trombofilia com risco gestacional elevado e justifica tecnicamente a escolha da Enoxaparina como tratamento adequado, ainda que em uso “
off label
”.

A Portaria MS nº 10/2018 incorporou a Enoxaparina 40 mg no tratamento de gestantes com trombofilia no SUS, reforçando a pertinência terapêutica para o caso concreto.

A recorrida comprovou hipossuficiência financeira, uma vez que o custo do tratamento (aprox. R$ 51 mil) é desproporcional à sua renda familiar, sendo insuficiente a existência isolada de veículo e imóvel para afastar sua vulnerabilidade econômica.

A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é proporcional e adequada à urgência do quadro clínico e à finalidade coercitiva da medida, não configurando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, e a inclusão da União no polo passivo é desnecessária quando o tratamento não ultrapassa o limite econômico fixado no Tema 1234 do STF e quando o cumprimento pode ser direcionado segundo a repartição de competências.

É legítimo o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, ainda que em uso “
off label
”, quando houver prescrição médica individualizada e fundamentada que demonstre adequação terapêutica.

A aferição da hipossuficiência financeira deve considerar a relação entre o custo do tratamento e a renda familiar do paciente, e não apenas a existência de bens patrimoniais.

A fixação de multa cominatória para compelir o fornecimento de medicamento essencial à saúde e à vida é medida adequada e proporcional, especialmente diante de situação clínica grave.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; Lei nº 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 236; Portaria MS nº 1.554/2013, art. 3º; Portaria MS nº 10/2018, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178-ED (Tema 793); STF, ARE nº 1387795 (Tema 1234); TJMT – N.U 1000830-20.2024.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025; TJMT – N.U 1014785-93.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 320694383), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados ao fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, duas vezes ao dia, durante toda a gestação e por dois meses após o parto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento do Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde.

No mérito, alega que o medicamento está incorporado ao SUS, mas para outra doença, configurando uso "
off-label
", não tendo sido preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

Argumenta, ainda, que não foi demonstrada a incapacidade financeira da autora e a multa cominatória é impertinente, devendo ser substituída pelo bloqueio judicial.

Em contrarrazões (ID 320694391), a reclamante defende a manutenção da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme o Tema 793 do STF, a adequação do medicamento ao seu caso, mesmo em uso "
off-label
", e sua hipossuficiência financeira para arcar com o alto custo do tratamento.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 324599868), manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que, embora a aquisição do medicamento seja centralizada pela União, a programação, distribuição e dispensação são de responsabilidade do Estado, estando o fármaco incluído na lista da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recorrente sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento do Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde.

A preliminar
não
merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855178-ED (Tema 793), fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No caso da Enoxaparina, embora a
aquisição
seja centralizada pela União (Grupo 1A),
a programação, armazenamento, distribuição e dispensação são de responsabilidade dos Estados
,
conforme a Portaria nº 1.554/2013 do Ministério da Saúde
, vejamos:

Art. 3º Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
;
(grifei).

Ademais, o medicamento está incluído na lista da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e o valor anual do tratamento não supera 210 salários mínimos, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme o item 1 do Tema 1234 do STF.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se a recorrida tem direito ao fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg pelo Estado de Mato Grosso e pelo município de São José do Rio Claro, mesmo em uso "
off-label
".

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, o que não afasta a necessidade de análise técnica adequada em questões de saúde.

No caso em análise, a recorrida foi diagnosticada com tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia (CID D68.8), estando gestante e com histórico familiar de infarto.

Segundo laudo médico detalhado (ID 320693892), a reclamante possui aumento de anticorpos antifosfolípedes que caracterizam trombofilia, com risco de abortamento, óbito fetal intra-útero, hipertensão na gestação e trombose materna.

O medicamento Enoxaparina 40mg está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), constando do Grupo 1A da RENAME, embora seu uso para o caso específico da recorrida configure uso "
off-label
".

Contudo, o laudo médico apresentado é detalhado e fundamentado, justificando a escolha da Enoxaparina por sua segurança em relação ao uso contínuo, sem necessidade de controle com coagulograma semanal e diminuindo o risco de osteoporose.

Importante destacar que a Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018 do Ministério da Saúde, incorporou a enoxaparina sódica no tratamento de trombofilias em gestantes, o que reforça a adequação do medicamento ao caso da recorrida, vejamos: “
Art. 1º Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS
”.

Quanto à alegada ausência de demonstração de incapacidade financeira, verifica-se que, embora a recorrida possua veículo e imóvel,
o custo total do tratamento (estimado em R$ 51.386,72) é significativamente alto em comparação com sua renda familiar
, conforme demonstrativos de pagamento juntados aos autos.

A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas o patrimônio da pessoa, mas a proporção entre sua renda e o custo do tratamento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem orientado no sentido de garantir o direito à saúde quando
demonstrada a necessidade do medicamento
e a
hipossuficiência financeira do paciente,

mesmo em casos de uso "
off-label
"
,
desde que devidamente justificado por laudo médico fundamentado
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. PROTOCOLOS DO SUS
. PARECER DO NAT-JUS.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Brasnorte contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público estadual, para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina (Clexane 40mg) à paciente Caroline Introvini Zanatta Machado, diagnosticada com mutação genética no gene MTHFR (A1298C) e histórico de perdas gestacionais.

A sentença de primeiro grau havia julgado improcedente a ação civil pública, com base em parecer técnico do NAT-Jus que concluiu pela inadequação do medicamento frente ao quadro clínico, por não reconhecer a mutação MTHFR como hipótese de trombofilia nos termos dos protocolos do SUS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição médica individualizada, diante de quadro clínico específico, é suficiente para excepcionar a ausência de previsão do medicamento nos protocolos clínicos do SUS e afastar o parecer técnico do NAT-Jus.

Adicionalmente, discute-se (i) se estão presentes os requisitos fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ou de uso off label; e (ii) se a decisão impõe ônus excessivo ao ente municipal, ao atribuir-lhe responsabilidade solidária pelo fornecimento.

III. Razões de decidir

O medicamento Enoxaparina possui registro na ANVISA e foi prescrito de forma individualizada, por especialista, diante de quadro obstétrico delicado, havendo indicação expressa de necessidade profilática.

A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106) admite a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos protocolos do SUS desde que demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa eficaz disponível e a hipossuficiência do paciente.

O parecer técnico do NAT-Jus, embora relevante, não possui força vinculante e deve ser ponderado com os demais elementos probatórios, em especial a prescrição médica, cuja desconsideração integral comprometeria a proteção ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).

A atuação do Ministério Público como substituto processual reforça a presunção de hipossuficiência econômica da beneficiária, autorizando a concessão da medida.

Não se comprovou a existência de substituto terapêutico igualmente eficaz no SUS, tampouco a desnecessidade do tratamento, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"
1. É admissível o fornecimento judicial de medicamento fora dos protocolos do SUS, desde que demonstrada a necessidade clínica concreta, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública e a prescrição específica, mesmo diante de parecer técnico contrário emitido pelo NAT-Jus.

A prescrição médica individualizada, quando devidamente fundamentada, pode se sobrepor ao protocolo administrativo, a fim de garantir o direito fundamental à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106.

(N.U 1000830-20.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA DESMIELINIZANTE.
PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS, MAS SEM PROTOCOLO PARA A INDICAÇÃO CLÍNICA ESPECÍFICA. USO OFF LABEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ida Marcolan, representada por seu filho, contra decisão que indeferiu tutela antecipada para fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) – frasco-ampola 5,0g –, necessário ao tratamento de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (CID 10: G61.9 / G62.9). A agravante é idosa, em estado clínico grave, sem acesso a alternativa terapêutica eficaz, conforme prescrição médica fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de medicamento de uso off label, ainda que não incorporado pelo SUS para a indicação clínica pleiteada; (ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federados quanto ao fornecimento da medicação; (iii) determinar a competência jurisdicional para processar e julgar o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição médica individualizada, fundamentada em relatório técnico detalhado, comprova a necessidade do uso da Imunoglobulina Humana como única alternativa eficaz para evitar a progressão da doença e danos neurológicos irreversíveis.

4. O perigo de dano irreparável está caracterizado pelo agravamento progressivo do quadro clínico da paciente, que apresenta paraparesia flácida com hiporreflexia e risco de incapacidade permanente.

5. A jurisprudência autoriza o fornecimento de medicamentos fora das indicações formais previstas nos protocolos do SUS (uso off label), desde que justificado por profissional médico e ausente alternativa terapêutica adequada.

6. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para garantir o direito à saúde está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), podendo o Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

7. O medicamento pleiteado integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o que justifica o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso.

8. A jurisprudência majoritária reconhece que a competência da Justiça Estadual subsiste mesmo nos casos em que o medicamento esteja vinculado à aquisição federal, quando não há litisconsórcio passivo com a União (Tema 1234 do STF).

9. A hipossuficiência econômica da autora e o elevado custo do tratamento justificam a intervenção estatal para efetivação do direito à saúde, nos termos dos artigos 196 da Constituição Federal e 2º da Lei n. 8.080/90.

10. A renovação periódica da prescrição médica é necessária, conforme Enunciado n. 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, a fim de garantir o controle clínico e a proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição médica individualizada prevalece sobre diretrizes genéricas quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

2. É legítimo o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS para a indicação clínica específica, desde que haja prescrição fundamentada e urgência comprovada.

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências.

4. A competência da Justiça Estadual subsiste em ações contra Estado e Município para fornecimento de medicamento, ainda que de aquisição federal, desde que ausente a União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196. Lei nº 8.080/90, art. 2º. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178 (Tema 793 da repercussão geral); STF, ARE nº 1387795 (Tema 1234 da repercussão geral); TJMT, AI nº 1018263-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.09.2022.

(N.U 1014785-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei).

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrida comprovou a necessidade do medicamento por meio de laudo médico detalhado e sua hipossuficiência financeira para arcar com o alto custo do tratamento, estando presentes os requisitos para a concessão do medicamento.

Quanto à multa cominatória, não se verifica desproporcionalidade ou excesso no valor fixado pelo juízo de origem.

A fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se adequada à gravidade do caso e à urgência da medida, considerando tratar-se de situação que envolve risco à saúde e à vida da paciente.

Ressalta-se que a multa possui caráter coercitivo e visa garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, sendo proporcional à relevância do bem jurídico tutelado (saúde e vida) e à capacidade econômica do ente público.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025